Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais, em virtude de descumprimento de oferta de preço de aparelho celular. Recurso do autor visa a reforma da sentença no que tange aos lucros cessantes e danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. O autor não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Há de ser mantido, pois, o indeferimento da gratuidade, conforme decidido em primeira instância.
3 – Oferta de aparelho telefônico. Valor acordado. Alteração do preço no momento do pagamento das parcelas. Cancelamento da compra. Na forma do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”. Restou demonstrado no processo que o autor se dirigiu à loja da ré para adesão a plano de telefonia (ID. 28682087) e aquisição de um aparelho celular, cujo preço não foi integralmente pago no momento de realização da compra diante do bloqueio de segurança de um dos cartões de crédito do autor. Ao retornar no dia seguinte para pagamento das demais parcelas, o autor foi informado acerca da mudança de preço do aparelho, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra (ID. 28682085 a 28682088) e o ressarcimento dos valores pagos. Houve, pois, descumprimento do contrato que já havia se concluído, com o pagamento da primeira parcela.
4 – Lucros cessantes. Na forma do art. 35, inciso III do CDC, se o fornecedor recusar cumprimento à oferta, o consumidor poderá rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Lucros cessantes referem-se ao que o credor, razoavelmente, deixou de lucrar (art. 402 do Código Civil). O cancelamento da compra do aparelho celular não tem como consequência natural privar o consumidor do lucro com eventual utilização do aparelho celular em fotografias. O documento de ID. 28682091 se trata apenas de um orçamento fornecido pelo autor à empresa Eleve Contábil. Em que pese contenha assinatura em um termo de aceite, não possui nenhuma informação precisa do material a ser utilizado pelo autor para realização dos serviços de fotografia e filmagem. Tampouco existe no processo demonstração de que o autor utilizaria o aparelho celular novo para realização de seus serviços fotográficos. O comunicado de ID. 28682092 é documento produzido unilateralmente pelo autor, que não comprova o rompimento do suposto contrato celebrado com a Eleve. A ausência de impugnação específica por parte do réu não importa em presunção absoluta das afirmações do autor, mas apenas onde resultar da convicção do julgador.
5 – Danos morais. O inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não constitui motivo para indenização por danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade decorrente da ausência de cumprimento do preço do aparelho celular, descabe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L